Tribunal: TJMT
Processo: 1008137-63.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008137-63.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS - CPF: 046.294.281-35 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO PEREIRA - CPF: 002.715.111-50 (PACIENTE), Juizo de Pedra Preta (IMPETRADO), AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS - CPF: 046.294.281-35 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ DA SILVA SANTOS - CPF: 568.683.591-87 (VÍTIMA), FABIO ARRUDA SILVA - CPF: 066.295.661-30 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL BATISTA CASTILHO - CPF: 371.330.358-47 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANNA GONCALVES PEREIRA - CPF: 014.939.511-65 (ADVOGADO), GIOVANNA GONCALVES PEREIRA - CPF: 014.939.511-65 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, DO CP). TORTURA CASTIGO MEDIANTE SEQUESTRO (ART. 1o, II E § 4o, III, DA LEI N. 9.455/97). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SALVE” APLICADO EM CONTEXTO DE ATUAÇÃO DE FACÇÃO CRIMINOSA (“COMANDO VERMELHO”). GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E
MODUS OPERANDI
QUE JUSTIFICAM A VALIDADE E MANUTENÇÃO DA PRISÃO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. TESE DEFENSIVA QUE DEMANDA PROFUNDA REVALORAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
. LAUDO PERICIAL QUE, ISOLADAMENTE, NÃO AFASTA A MATERIALIDADE EM TESE DO CRIME DE TORTURA NEM ELIDE O CONTEÚDO DOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS.
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado contra decisão que, em audiência de custódia, homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva pela suposta prática dos crimes de associação criminosa (art. 288,
caput
, do CP) e tortura castigo mediante sequestro (art. 1o, II e § 4o, III, da Lei n. 9.455/97), em concurso material (art. 69, do CP). A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar, fragilidade dos indícios de autoria e materialidade, inexistência de lesões no exame de corpo de delito e a condição do paciente como possível vítima ou pessoa coagida no episódio, postulando a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:
Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva decretada se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos; (ii) verificar se os elementos informativos constantes dos autos evidenciam indícios de autoria e materialidade aptos a justificar a custódia cautelar; e (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, nos termos dos arts. 312 e 315, do CPP, com base na gravidade concreta da conduta, elementos colhidos em flagrante e depoimentos convergentes da vítima e dos policiais.

2. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, revelando que o paciente, suposto integrante de organização criminosa, teria participado da prática de tortura contra a vítima com privação de alimentos e insulina, agressões físicas e sequestro, como forma de castigo imposto por facção criminosa.

3. A atuação do paciente, em tese, na condição de “disciplina” da facção Comando Vermelho, responsável por executar punições no chamado “tribunal do crime”, evidencia risco concreto à ordem pública e elevado grau de periculosidade. A mera alegação de que presenciou o ato na condição de mero expectador trata-se de versão isolada nos autos e demanda o aguardo da necessária instrução probatória na origem, sendo, neste momento, insuficiente para revogar a prisão preventiva.

4. O envolvimento, ainda que em tese, do paciente com a facção criminosa “Comando Vermelho” e o
modus operandi
utilizado reforçam o
periculum libertatis
e a necessidade de segregação, inviabilizando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme precedentes do STF, STJ e desta Corte.

5. A ausência de lesões aparentes no exame de corpo de delito não afasta, por si só, a configuração do crime de tortura, que pode se caracterizar também por sofrimento físico ou mental decorrente de privação de liberdade, ameaças ou outras formas de violência.

6. As condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica e residência fixa, não têm o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme entendimento consolidado no Enunciado n. 43, da TCCR/TJMT.

7. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes no caso concreto, considerando a violência empregada, o contexto de atuação de facção criminosa e o risco de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva é cabível quando a gravidade concreta da conduta, o
modus operandi
e a vinculação do agente a organização criminosa demonstram risco à ordem pública e à efetividade da persecução penal. 2. A fundamentação baseada em elementos concretos dos autos, como depoimentos e dinâmica do crime, é idônea para justificar a medida extrema. 3. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando demonstrada a insuficiência de medidas cautelares alternativas”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 282, § 6o, 310, § 2o, 312, 313 e 319, do CPP.

Jurisprudência relevante citada: STF
– HC 202.217/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. em 22/08/2021.
STJ
– AgRg no HC n. 812.204/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 11/09/2023.
TJMT
– Enunciado 43, da TCCR; N.U 1017327-26.2021.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. em 27/10/2021; N.U 1034162-50.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Juanita Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. em 18/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
CARLOS AUGUSTO PEREIRA
, indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1001307-49.2025.8.11.0022 (autos de Prisão em Flagrante n. 1001275-44.2025.8.11.0022), em sede de audiência de custódia, homologou o flagrante, convertendo este em prisão preventiva, ao afundamento da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, conforme decisão que se vê no Id. 348960375 – p. 132-144.

Em suas razões (Id. 348960374) as impetrantes sustentam, em síntese, a ausência de fundamentação idônea e de requisitos para a custódia cautelar, alegando que a decisão se baseou em argumentos genéricos sobre a gravidade dos fatos e suposta conexão com facção criminosa.

Argumentam a fragilidade do
fumus comissi delicti
, destacando que o Exame de Corpo de Delito da vítima atestou a inexistência de lesões, o que afastaria a materialidade do crime de tortura.

Aduzem, ainda, que o paciente é, na realidade, vítima ou pessoa coagida no evento, pois teria sido levado à força para ser “interrogado” e “levar um salve”, conforme declarações da própria vítima e de testemunhas.

Ressaltam as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e emprego formal de modo que postulam pela revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 319, do CPP.

Inicial acompanhada com documentos no Id. 348960375.

Liminar indeferida (Id. 349534394).

Informações prestadas no Id. 350520355.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pela denegação da ordem (Id. 350808388).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

O paciente
Carlos Augusto Pereira
foi preso em flagrante no dia 04/12/2025, juntamente com outros indivíduos, pela suposta prática dos crimes de associação criminosa (art. 288,
caput
, do CP) e de tortura castigo mediante sequestro (art. 1o, II e § 4o, III, da Lei n. 9.455/97), em concurso material (art. 69, do CP), contra a vítima
André Luiz da Silva Santos
, fatos estes que resultaram na conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva na audiência de custódia.

Os investigados são apontados como membros de facção criminosa (Comando Vermelho), ocupando posições de comando (disciplina) e teriam, em tese, praticado atos de tortura com privação de alimento e insulina, mantendo a vítima em cárcere.

Conforme consignado na decisão liminar, a dinâmica apresentada pelo auto de prisão em flagrante e pelos depoimentos colhidos indica que a vítima foi mantida em cárcere privado, em casa abandonada, sob vigilância e ameaça de integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”, tendo o episódio sido comunicado por moradores aos policiais que, ao chegarem ao local, encontraram o ofendido sob restrição de liberdade, sem acesso a alimentos, água e insulina, com indícios de agressões físicas e de subtração de pertences pessoais.

A defesa sustenta a falta de fundamentação idônea para a prisão preventiva, a fragilidade do
fumus comissi delicti
, que não participou do salve, que ostenta predicados favoráveis, o que possibilita a substituição da custódia por medidas cautelares diversas. Contudo, nenhuma das teses prospera.

O paciente afirma que teria comparecido ao local por ordem recebida da facção ao tempo em que nega ter participado diretamente das agressões à vítima e ter vínculo formal com a organização.

Tal versão, embora relevante para o exame aprofundado na instrução criminal, não se mostra, neste momento, suficiente para esvaziar os indícios de autoria que justificaram a custódia cautelar, notadamente porque o próprio relato do paciente reforça sua inserção, ao menos em nível de subordinação, na dinâmica de disciplina interna da facção.

O
Habeas Corpus
possui natureza excepcional, cabível apenas diante de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na hipótese dos autos. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente motivada, com base em elementos concretos extraídos do caso, atendendo plenamente ao disposto nos arts. 312 e 315, do CPP.

O Boletim de Ocorrência n. 2025.391087 narra que:

(...) FOMOS SOLICITADOS VIA TELEFONE CELULAR DA VIATURA POR MORADORES DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NOS INFORMANDO QUE
DENTRO DE UM BAR (CASA ABANDONADA), AO LADO DA PRAÇA, ESTAVA ACONTECENDO O FAMIGERADO "SALVE" ONDE INTEGRANTES DE UMA FACÇÃO CRIMINOSA ESTAVAM MANTENDO UM HOMEM EM CARCERE PRIVADO DESDE A MANHÃ DO DIA 04/12/2025, ONDE ESTAVA SEM COMIDA, AGUA E ERA AGREDIDO AMEAÇADO E TORTURADO A TODO MOMENTO, SENDO QUE O FATO ERA TRANSMITIDO POR VÍDEO CHAMADA PARA DETENTOS QUE SE ECONTRAM DETIDOS NA PENITENCIARIA MAJOR ELDORADO DE SÁ "MATA GRANDE" NO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS
. SEGUNDO INFORMAÇÃO DA
VÍTIMA
ELE
FOI ABORDADO EM SUA CASA E COLOCADO A FORÇA DENTRO DE UM VEÍCULO E CONDUZIDO A UM BAR ABANDONADO
DEVIDO AO DESENTENDIMENTO EM UM BAR, POR ESTE MOTIVO
FOI LEVADO AO CONSELHO DA FACÇÃO COMANDO VERMELHO E A TODO MOMENTO OS INFRATORES TRASMITIAM TODO O FATO POR LIGAÇÕES DE VIDEO CHAMADA VIA APLICATIVO
WHATSAPP
; QUE É DIABÉTICO E
IMPLORAVA PARA SE ALIMENTAR E TOMAR INSULINA ENQUANTO LEVA SOCOS, CHUTES E TAPAS NO ROSTO
. QUE
FICOU DESDE A MANHÃ DO DIA 04/12 ATÉ O HORÁRIO DA ABORDAGEM POLICIAL
. VALE RESSALTAR QUE AO CHECAR A VÍTIMA ANDRÉ LUIZ DA SILVA SANTOS FOI CONSTATADO QUE CONSTA EM SEU DESFAVOR UM MANDADO DE PRISÃO DE NÚMERO: 2000095-15.2023.8.11.0064.01.0001-04. COM DATA DE VALIDADE 21/02/2026. DA 4° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS. QUE AO REALIZAR A CHECAGEM DOS SUSPEITOS, FOI VERIFICADO APÓS CHECAGEM AO BANCO NACIONAL DE MANDADOS DE PRISÃO QUE CONSTA EM DESFAVOR DO SUSPEITO RAFAEL BATISTA CASTILHO UM MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO DE NÚMERO: 000078-10.2019.8.11.0020.01.0002-09 COM DATA DE VALIDADE 12/03/2034. DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ. COM O SUSPEITO FABIO FORAM ENCONTRADOS OS DOCUMENTOS E CARTÕES DA VÍTIMA COM SENHAS E DE DEMAIS PESSOAS QUE FORAM RELACIONADOS NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. O QUE PODE SER UM POSSIVEL ROUBO DOS CARTÕES E DOCUMENTOS PESSOAIS DA VÍTIMA. QUE AMBOS OS SUSPEITOS FORAM ALGEMADOS E CONDUZIDOS PARA O PRIMEIRO PELOTÃO DE POLÍCIA MILITAR PARA ELABORAÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E POSTERIORMENTE ENCAMINHADOS PARA DELEGACIA (...) (grifos meus) (Id. 348960375 – p. 43-47).

Verifico que em sua narrativa perante a autoridade policial, o paciente negou os fatos, dizendo que apenas obedeceu a ordem do Comando para estar no local, se tratando de mero espectador, admitindo, contudo, que já se envolveu com membros da aludida organização, tanto que sofreu salves anteriores. Confira-se:

(...) que ontem
recebeu ordem da facção para ir até um local de um salve
, sendo que era por volta de 13hs;
Que estava lá para ser interrogado sobre uma suposta briga
no bar do Chico; Que declara que não brigou com ninguém porque está proibido brigar na quebrada; Que
nega que tenha brigado ou agredido esse "veim" (André)
; Que enquanto estava lá
não viu ninguém fazer chamada de vídeo
; Que
os que estavam lá na casa são os mesmos que estão aqui presos
; Que indagado se havia uma terceira pessoa na casa, uma pessoa identificado como "neguim do cabelo vermelho" respondeu negativamente; Que indagado se Fábio, Jamelão (Rafel), André, Luiz Catarino, e uma mulher também estavam lá, mas não a conhece; Que todos estavam esperando para confirmarem ou negarem sobre essa briga que aconteceu, mas o depoente não sabia de briga alguma; Que portanto
não praticou ou aplicou salve em ninguém
(...) (grifos meus) (Id. 348960375 – p. 78-80).

A segregação cautelar do paciente foi decretada com os seguintes fundamentos:

Dada a palavra ao representante do Ministério Público, manifestou- se pela decretação da prisão preventiva dos flagrados, dada a gravidade concreta dos fatos e seus envolvimentos com o crime organizado (...).

(...).

Colhe-se do auto de Prisão em Flagrante que
os flagrados foram detidos em estado de flagrância pelo cometimento do crime em comento, eis que presos durante a prática do delito
.

Além de os autos revelarem que os presos pertencem a organização criminosa Comando Vermelho e inclusive estariam praticando o delito de tortura a mando da referida facção.

(...).

A prisão preventiva dos custodiados
FABIO ARRUDA SILVA, RAFAEL BATISTA CASTILHO, LUIZ HENRIQUE CATARINO DOS SANTOS e
CARLOS AUGUSTO PEREIRA

se impõe diante da presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que há prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, além da necessidade da medida para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal
.

O art. 313, inciso I
do mesmo diploma legal,
dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos
, requisito que também se faz presente no caso concreto, já que o crime imputado possui uma pena máxima de 08 anos,
não se ignorando ainda que os fatos narrados também enquadram os flagrados no crime de integrar organização criminosa
.

O primeiro pressuposto da segregação cautelar, qual seja,
o
fumus comissi delicti
, está evidenciado pelo Auto de Prisão em Flagrante e pelo depoimento das testemunhas policiais que acompanharam o flagrante e da vítima
.

Conforme relata o policial que conduziu a prisão dos flagrados,
GENIVALDO RUFINO YAMASSAKI
,
“afirmou ter sido acionado por moradores do BAIRRO SÃO SEBASTIÃO por meio do telefone celular da viatura, os quais relataram que em um bar situado em CASA ABANDONADA, ao lado da praça, estaria ocorrendo um salve promovido por integrantes de facção criminosa, mantendo um homem em cárcere privado desde a manhã de 04/12/2025, sem acesso a comida ou água e sendo continuamente agredido, ameaçado e torturado, fato este transmitido por vídeo chamada a detentos custodiados na PENITENCIÁRIA MAJOR ELDORADO DE SÁ MATA GRANDE, em RONDONÓPOLIS; que,
conforme relato da vítima ANDRÉ LUIZ DA SILVA SANTOS, fora abordada em sua residência, colocada à força em um veículo e levada ao referido bar abandonado devido a um desentendimento anterior em um bar, sendo conduzida ao conselho da facção COMANDO VERMELHO, ocasião em que os infratores transmitiam tudo por chamadas de vídeo via WHATSAPP
; que
a vítima, diabética, implorava por alimentação e para usar insulina enquanto recebia socos, chutes e tapas no rosto, permanecendo no local desde a manhã do dia 04/12 até o momento da intervenção policial
; [...]”
(vide ID 217258042 - Pág. 1).

O referido policial ainda relata que foram encontrados com os flagrados cartões bancários e senhas da vítima e de outras pessoas, sugerindo ainda a possível prática do crime de roubo.

O depoimento do referido policial, o qual tomou conhecimento dos fatos após uma denúncia anônima, coincide integralmente com
o relato da vítima resgatada
, vejamos:
“QUE declara que está morando em Pedra Preta há dois meses; Que
declara que no dia 04/12/2025
pela manhã vulgo Micuim estava no bar do Chico bebendo, e o depoente mora la num dos quartos que Chico aluga; Que Micuim já bêbado começou a falar várias coisas e deu um tapa na cara do depoente, então o depoente revidou e deu outro tapa nele;
Que ele saiu do bar e logo depois chegou com outros três homens, sendo esse Fábio Arruda, Luiz Catarino e Rafael, e pegaram o depoente e o colocaram dentro de um carro e o levaram para uma casa abandonada, onde não tem energia nem água; Que declara que ficou lá da hora que o pegaram por volta de nove hora da manhã até a hora que a PM invadiu o local
, ou seja, era por volta de 19hs;
Que durante o tempo que ficou na casa levava chutes na barriga, era xingado de vagabundo, filho da puta, você tem que morrer mesmo
, porém a pior parte foi ficar sem se alimentar durante todo esse período porque é diabético e já estava passando mal, pois não lhe deram nem água para beber;
Que eles diziam que iriam levá-lo para outro lugar e que iriam mata-lo; Que quando a polícia militar chegou conseguiu impedir que eles o agredissem com um pedaço de pau
; Que no nos locais onde bateram está dolorido, mas não sabe dizer se ficou hematomas; Que precisa tomar seus remédios, porque é cardíaco, diabético e convulsiona as vezes, por isso toma insulina, gardenal e outros medicamentos todos os dias, e está até agora sem tomar remédios;
Que eles o sequestraram, levaram para essa casa e ficaram humilhando o depoente e batendo como forma de castigo porque o depoente bateu em Micuim num local público, mas se a polícia não chega na hora eles já iriam levar o declarante para outro lugar para de fato espancá-lo
; Que Micuim também iria levar o salve;
Que tinha um "neguim do cabelo vermelho lá e estava armado", e ele fugiu quando a polícia chegou, e era ele que ficava com o celular fazendo a chamada, mas ele fugiu; Que a mulher do depoente também foi levada lá para ser ouvida pela facção
, o nome dela é Audili Moraes Silva;
Que desses que foram conduzidos todos estavam lá e eles conversavam com o chefe deles pelo celular
; Que destes que estão aqui o que estava mais bravo é o Fábio, ele que deu bicuda no depoente juntamente com o outro que fugiu; Que era um veículo cros fox preto que fora usado para levar o depoente e sua mulher para a casa onde estavam sendo torturados;
Que quando a polícia militar chegou no local sua mulher ainda estava lá, e foi a polícia que a liberou
; Que indagado sobre o mandado aberto respondeu que acreditava que estava tudo certo, pois paga advogado a anos, achando que esse fato até havia "caducado", pois foi uma discussão com sua ex-mulher, mas já ficou preso por esse fato durante trinta dias, mas isso há quase quatro anos;”
.

A sintonia de tais depoimentos, especialmente o da vítima, afasta, ao menos neste momento, a tese dos flagrados de que também seriam vítimas do delito ou meras testemunhas no “Tribunal do Crime”
.

A ausência de agressões aos flagrados pelos demais torturadores não presos, tal como sofreu a vítima, também são indicativos de que eles não estavam ali como vítimas do “salve” ou apenas testemunhas, mas verdadeiros executores

do crime.

No tocante ao
periculum libertatis
, observa-se que
a manutenção dos custodiados em liberdade representa risco concreto à ordem pública, haja vista que os custodiados, ao que consta dos autos, ocupam a função de “disciplina” dentro da facção criminosa Comando Vermelho
, uma das maiores e mais violentas organizações criminosas do país.

Como é sabidamente conhecido,
a função “disciplina” na referida facção é responsável por manter em funcionamento um tribunal paralelo, aplicando as leis da facção a cidadãos, cujas penas envolvem castigo físico, psicológico e até mesmo a morte dos réus do referido tribunal
.

Inclusive,
no caso concreto, empregaram contra a vítima castigo físico através de violência física direta e abstendo-o de ter acesso a comida e a insulina, visando fazer sofrer em razão de sua diabetes, bem como psicológica com a privação de água e ameaças constantes de lhe aplicar a pena máxima do referido tribunal, a morte
.

Tal circunstância indica que os flagrados possuem a vida voltada a atividade criminosa, não sendo suficiente medidas cautelares diversas da prisão.

Denota-se também que
parte dos flagrados colacionam histórico criminal
, sendo o flagrado Rafael condenado por duas vezes pelo delito de roubo (Autos n. 0001389-21.2016.8.11.0020 e 0030554-42.2019.8.11.0042) e
o acusado Carlos pelos crimes de ameaça e vias de fato (Autos n. 0006170-80.2018.8.11.0064)
.

(...).

No tocante à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, verifica-se que tais providências não se mostram adequadas e suficientes no presente caso, pois conforme posto acima, ocupam os custodiados posições de destaque dentro de uma das maiores organizações criminosas do país, não sendo simples medidas cautelares suficientes para afastar o
s seus envolvimentos com a organização criminosa em que ocupam funções relevantes
.

Dessa forma, presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, impõe-se a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, medida essencial para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. (grifos meus) (Id. 348960375 – p. 132-144).

Não subsiste a alegação da defesa de que as razões que orientam a decretação da segregação cautelar do paciente não persistem. Pelo contrário, as acusações imputadas ao paciente são significativamente graves (crimes de tortura, sequestro e cárcere privado, ameaça e associação criminosa), o que demonstra perigo para a sociedade e coloca em risco a ordem pública.

Consta na decisão recorrida que a vítima sofreu represálias de facção criminosa atuante na região, evidenciando a necessidade de manutenção da segregação cautelar para a garantia de sua integridade física e da aplicação da lei penal e como bem consignado pelo magistrado de primeiro grau, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas, uma vez que não aparentam suficientes para a manutenção da ordem pública, tampouco para a garantia da segurança da vítima.

Ao contrário do que sustenta a defesa, o decreto prisional não se limitou a invocações genéricas ou à gravidade abstrata do delito. A autoridade coatora destacou, de forma individualizada, a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, especialmente em razão da extrema gravidade concreta da conduta imputada, consistente, em tese, na prática do crime de tortura qualificada mediante sequestro, perpetrado com emprego de violência e grave ameaça contra a vítima.

Ressaltou-se, ainda, que os autos indicam o possível envolvimento do paciente com organização criminosa, circunstância que, por si só, evidencia maior periculosidade social e reforça o risco concreto de reiteração delitiva, legitimando a segregação cautelar como medida necessária e adequada à proteção da coletividade. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a vinculação do agente a facção criminosa constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, sobretudo quando associada à prática de crimes violentos.

A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, proferida na audiência de custódia, está ancorada na gravidade concreta do episódio (sequestro e manutenção da vítima em casa abandonada, com privação de alimentação e medicamentos e submissão a “salve” imposto por facção criminosa) e na vinculação dos custodiados (dentre eles o paciente) ao grupo criminoso estruturado, circunstâncias que evidenciam risco à ordem pública, à integridade da vítima e à própria efetividade da persecução penal.

No que pertine à alegação de condições pessoais favoráveis, como
residência fixa e vínculo empregatício formal, exercendo atividade lícita com remuneração mensal definida
, igualmente não assiste razão à defesa, pois tais circunstâncias, ainda que comprovadas, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida, conforme reiteradamente decidido pelos Tribunais Superiores.

Ademais, como salientado pela decisão de origem, o paciente
colaciona histórico criminal, (...) sendo condenado pelos crimes de ameaça e vias de fato (autos de n. 0006170-80.2018.8.11.0064)
(Id. 348960375 – p. 141).

Os predicados pessoais não se sobrepõem à necessidade de resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta dos fatos e do risco evidenciado pelo modus operandi da conduta imputada.

A propósito, nesse sentido, dispõe o Enunciado 43, da TCCR/TJMT que
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Acrescente-se, ainda, que o art. 310, § 2o, do CPP veda a concessão de liberdade provisória quando se verifica a integração do agente em organização criminosa. Outrossim, o advento da Lei n. 15.272/25, dando nova redação aos arts. 310 e 312, do CPP, dispõem que a prática de infração com violência ou grave ameaça contra a pessoa, o fundado receio de reiteração delitiva, recomendam a conversão do flagrante em prisão preventiva, bem como a possível integração à organização criminosa obsta a concessão de liberdade provisória.

Também o
modus operandi
evidenciado no momento da abordagem em flagrante quando aplicavam “salve” na vítima é fator que deve ser considerado para a análise da periculosidade do agente como gerador de risco à ordem pública.

No caso em tela o “salve” foi aplicado em razão de que o paciente teria “batido” em um suposto integrante do mesmo grupo criminoso, conhecido pela alcunha de “Micuim”, o que na visão da organização criminosa justificou a submissão da vítima ao “tribunal do crime”.

A tentativa de reclassificar o paciente como “vítima” ou “pessoa coagida” demanda reexame aprofundado da prova coligida, tarefa incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
, que não se presta a substituir a instrução criminal em curso nem a antecipar juízo de absolvição ou de afastamento radical do
fumus comissi delicti
. O que se pode afirmar, com segurança, nesta fase, é que subsiste quadro probatório suficiente para manter a custódia cautelar, sem que se possa, de modo inequívoco, concluir pela total ausência de participação do paciente.

Entendo que a prisão preventiva se revela adequada e necessária diante do contexto fático delineado nos autos, não se revelando suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP. A natureza do crime, o emprego de violência, a suposta atuação em contexto de organização criminosa e o risco de reiteração delitiva demonstram que providências menos gravosas seriam ineficazes para neutralizar o
periculum libertatis
.

Quanto ao argumento de que o exame de corpo de delito teria constatado ausência de lesões na vítima, importa sublinhar que: (i) o crime de tortura não exige, para sua configuração, laudo que descreva lesões aparentes de grande monta, bastando a demonstração de sofrimento físico ou mental intenso, que pode decorrer também de privação de liberdade, ameaças e outras formas de violência; (ii) em sede de prisão preventiva, a materialidade em tese pode ser extraída do conjunto de elementos informativos disponíveis (depoimentos da vítima, dos policiais e de testemunhas) não se exigindo, para a manutenção da custódia, prova definitiva ou exauriente, sob pena de confundir-se o juízo cautelar com o mérito da ação penal.

Ressalte-se que não cabe, na estreita via do
Habeas Corpus
, aprofundado exame do conjunto fático-probatório, sendo suficiente, para a manutenção da custódia, a presença de elementos concretos indicativos da necessidade da prisão, como ocorre no caso em testilha.

Consigno que tanto o STJ como o STF já decidiram pela idoneidade da decisão que fundamenta a prisão preventiva na gravidade concreta do delito e na garantia da ordem pública. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, TORTURA, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA
. CONTEMPORANEIDADE E PRISÃO DOMICILIAR (ART. 318, VI, DO CPP). SUPRESSÃO DE INSTÃNCIA. 1. A tese de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva não foi objeto de cognição pela Corte de origem, o que torna inviável a sua análise nesta sede, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. 2.
A prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em elementos do caso concreto, sobretudo na sua necessidade para a garantia da ordem pública, vulnerada em razão da gravidade concreta da conduta, da periculosidade do agente e do
modus operandi
utilizado
- por causa de um furto que a vítima teria praticado em tese contra estabelecimento comercial de um dos investigados [...], em retaliação, Aparecido teria sido levado até local ermo em Capão Bonito e depois agredido a facadas e disparos de arma de fogo pelos investigados. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 812.204/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 11/09/2023, DJe de 14/09/2023) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VALIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
. PRECEDENTES.
HABEAS CORPUS
INDEFERIDO. 1.
É idônea a decisão que decreta a prisão preventiva em razão de ser o agravante, supostamente, integrante de organização criminosa
. 2. Agravo regimental desprovido. (STF -
HC 202.217/MT
0054187-34.2021.1.00.0000, Re. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, j. em 22/08/2021, Data de Publicação: 30/09/2021) (grifos meus).

Também este Sodalício em situações análogas decidiu pela manutenção da prisão preventiva. Confira-se:

HABEAS CORPUS
- INVASÃO DE DOMICÍLIO, SEQUESTRO, TORTURA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA -
“SALVE” APLICADO POR INTEGRANTES DO COMANDO VERMELHO - PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ANSIADA REVOGAÇÃO - ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - PERICULOSIDADE SUBJETIVA - POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO COMO “DISCIPLINA” DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO E APLICAÇÃO DE “SALVE” CONTRA A VÍTIMA - GRAVIDADE CONCRETA - FRATURA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - INAPLICABILIDADE - ART. 282, § 6o, DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE
- ORDEM DENEGADA.
A possível atuação dos pacientes, com extremada audácia para o cometimento do crime, especialmente porque não só estavam em número absolutamente superior de agentes, como também, referidos integrantes da facção criminosa pouco se preocuparam em agredir e segurar a vítima, com violência e grave ameaça, sequestra-la, com intenção de leva-la para local ermo, em atitude de absurdo terrorismo, para o fim de aplicar-lhe o corretivo [salve]
somente pelo fato de se acharem com a razão, sob acusação que em nenhum momento sequer tentaram comprovar, de que a vítima agrediu a ex-esposa.
Em casos que envolvem ações violentas praticaras por integrantes facções voltadas à prática de delitos violentos, a exemplo de sequestro, cárcere privado e tortura, por meio de “salves”, esta Corte de Justiça acentua a idoneidade da preservação do cárcere preventivo dos pacientes, mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integram o grupo criminoso e a gravidade concreta da atividade por eles empreendida
. Os
bons predicados pessoais
, bem como a apresentação espontânea à autoridade policial
não representam motivos suficientes para a revogação da prisão preventiva. Enunciado 43/TJMT
. De acordo com o art. 282, § 6o, do CPP, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas é incabível quando se fizer presente um ou mais pressupostos da prisão preventiva, o que torna sibilina a arguição de omissão da autoridade judiciária de origem quanto ao enfrentamento dessa questão. Ordem denegada. (TJMT – N.U 1017327-26.2021.8.11.0000, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. em 27/10/2021, Data de Publicação: 05/11/2021) (grifos meus).

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
CRIMINAL.
PRISÃO PREVENTIVA. TORTURA
E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO
.
ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E
DENEGADA
. I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
criminal, com pedido liminar, impetrado por Maurício Ricardo Alves em favor de Bruno Teixeira da Costa, preso preventivamente desde 02/09/2025, em razão da suposta prática dos crimes de tortura e associação criminosa (art. 1o, II e § 3o, da Lei 9.455/97, e art . 288 do CP), conforme a Ação Penal n.o 1001728-78.2025.8 .11.0009, em trâmite na 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT. A defesa pleiteia: (i) o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal/fotográfico; (ii) o reconhecimento da ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; (iii) a revogação da prisão por desproporcionalidade e violação à presunção de inocência; e (iv) a substituição por medidas cautelares diversas, considerando que o paciente é único provedor de dois filhos menores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento da nulidade do ato de reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial por alegado descumprimento do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se a prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos de prova e risco atual; e (iii) determinar se seria cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, diante das condições pessoais do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR O
habeas corpus
é via imprópria para o reexame do reconhecimento pessoal, cuja validade dependeria de incursão probatória, sendo incabível na via estreita do
writ
, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica nos autos. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está fundamentada em dados concretos, incluindo os depoimentos das vítimas, reconhecimento fotográfico e elementos que indicam a atuação do paciente sob ordens de facção criminosa.
Há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, configurando o
fumus commissi delicti
, com contemporaneidade demonstrada conforme exigido pelo art. 312, § 2o, do CPP
.
A gravidade concreta dos crimes, a periculosidade evidenciada pelo
modus operandi
(tortura em forma de “salve”)
e o histórico criminal do paciente
justificam a prisão para garantia da ordem pública
.
A substituição por medidas cautelares é inadequada, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP
, diante do risco atual de reiteração delitiva,
não sendo suficientes as condições pessoais favoráveis para afastar o
periculum libertatis
. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.
Tese de julgamento
: O
habeas corpus
não é instrumento adequado para reavaliar a licitude de reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, salvo quando evidenciada flagrante ilegalidade.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos de autoria e materialidade, associados à gravidade real da conduta e risco atual à ordem pública. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando demonstrada a insuficiência de medidas cautelares alternativas
. (...). (TJMT – N.U 1034162-50.2025.8.11.0000, Rel. Desa. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, j. em 18/10/2025, Data de Publicação: 18/10/2025) (grifos meus).

A segregação cautelar, portanto, observa os §§ 2o e 4o, do art. 312, do CPP, na medida em que se funda em elementos fáticos atuais e contemporâneos (prisão em flagrante recente, dinâmica dos fatos e estrutura subordinada da organização criminosa), bem como em gravidade concreta da conduta e risco atual de reiteração delitiva, não se tratando de mera invocação abstrata da natureza do crime ou da hediondez legalmente prevista.

A utilização, na decisão de primeiro grau, de expressões no plural (“os flagrados”, “os custodiados”) decorre da análise conjunta de coautores submetidos ao mesmo contexto fático-processual, não elidindo a individualização da motivação em relação ao paciente, cuja participação específica e inserção em grupo criminoso foram destacadas, sendo precisamente essas particularidades que evidenciam a insuficiência de medidas cautelares diversas (dentre elas o almejado uso de tornozeleira eletrônica) para resguardar de forma eficaz a ordem pública e a própria credibilidade da jurisdição penal, justificando, em termos de necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito, a manutenção da prisão preventiva como medida extrema, porém indispensável, no estágio atual da persecução penal.

Também não prospera a alegação de violação ao princípio da presunção de inocência ou da homogeneidade, porquanto a prisão preventiva, quando devidamente fundamentada em elementos concretos, constitui medida cautelar autônoma, de natureza distinta da pena e de seu regime de cumprimento, entendimento este reiterado por este Tribunal e pelos Tribunais Superiores.

Não verifico, portanto, qualquer evidência de constrangimento ilegal na decisão de primeiro grau, razão pela qual os fundamentos acima delineados reforçam a necessidade da manutenção da segregação cautelar.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Carlos Augusto Pereira
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo, por estes e seus próprios fundamentos a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta (MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026